Tribunal: TJMT
Processo: 1027413-64.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027413-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIO MOISES DOS SANTOS - CPF: 317.987.481-34 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – APLICAÇÃO DA TABELA DE FORMA EQUIVOCADA – AJUSTE NECESSÁRIO – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.

“
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula nº 474 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT nº 1027413-64.2020.8.11.0041, ajuizada por EDIO MOISES DOS SANTOS, em documento de ID nº 122322029, julgou parcialmente procedente o feito para condenar a seguradora a requerida ao pagamento de R$10.125,00 (Dez mil cento e vinte e cinco reais), a título de indenização securitária, acrescidos dos consectários legais da dívida e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de ID nº 122322031, a parte apelante sustenta que o valor aplicado pelo Juízo
a quo
foi equivocado.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de ID. 122322034.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta em razão do inconformismo com o valor indenizatório fixado na sentença proferida na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida em face da seguradora apelante.

Tem-se que o pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas pela vítima.

O art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74 prevê que o valor da indenização a ser paga pode chegar até a quantia R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente. Tal valor, trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Para complementar, o § 5º do artigo 5º da citada lei, com redação vigente à época dos acontecimentos, estabelecia que:

“5º - O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.”

Anoto, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seu posicionamento e afirmou que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez da vítima,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ.
SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade.
” (STJ, 4ª Turma, Resp. nº. 1119614/RS, Rel. Des. Aldir Passarinho Júnior, j. em 04.08.2009) (grifo nosso)

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça seguiu o entendimento e proferiu o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
- CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - LAUDO OFICIAL - PRELIMINAR REJEITADA -
INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - GRADUAÇÃO - TABELA DA SUSEP
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se o laudo pericial, para comprovação de acidente de trânsito, foi produzido oficialmente por agente público, no exercício de função pública, não se justifica participação da seguradora na sua confecção.
O pagamento do seguro DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas, conforme a Tabela da SUSEP
.” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 48487/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 14.09.2011) (grifo nosso)

Desta feita, deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP, para se verificar a quantia que deve ser paga ao apelante a título indenizatório.

Tal tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos: 1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado; 2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP; 3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da referida tabela; 4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei nº 11.482/2007 para este tipo de indenização.

Também deve ser observado o entendimento já pacificado e recentemente sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que aduz que “
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula nº 474 do STJ).

Chega-se, dessa forma, ao valor a ser indenizado ao segurado (A x B x C), que é o valor da multiplicação da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (A), pelo membro afetado de acordo com a percentagem prevista na Tabela da SUSEP (B), e pelo grau de invalidez previsto no laudo pericial competente (C).

Colaciono o seguinte julgado a respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA SEGURADORA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DESACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA – ACOLHIMENTO –
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO VERIFICADA CORRESPONDE A 75% DO VALOR TOTAL DE COBERTURA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
Se o referido auto é peremptório em afirmar que a lesão da beneficiária corresponde a 75% do valor teto de cobertura (R$-13.500,00), nos termos da tabela do art.5º da Circular nº 29/91/SUSEP – cronologicamente aplicável aos casos de acidentes ocorridos na vigência da Lei nº 11.945/09 – deve o valor da indenização securitária, fixada pelo juízo singular no valor máximo da cobertura, ser devidamente reduzido, a fim de adequar-se ao mesmo percentual da lesão
.” (TJ-MT, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 119.251/2010, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

No caso
sub judice
, a perícia médica, juntada em documento de ID nº 122322025 dos autos, é clara ao estabelecer que houve lesão no membro inferior direito da parte autora, resultando debilidade permanente de intensidade grave (75% - setenta e cinco por cento).

Com relação à debilidade da parte autora,

tem-se que o item a se enquadrar na mencionada tabela é o que impõe a percentagem de 70% (setenta por cento) para
“Perda de um dos membros inferiores”.

Assim, deve ser observado o descrito no laudo pericial, arbitrando-se a indenização proporcionalmente ao percentual do valor total da indenização, o qual, no caso dos autos, é de 70% (setenta por cento) para
“Perda de um dos membros inferiores”
, bem como o percentual de invalidez suportado pela vítima, ora apelado, que, consoante consta nos autos, pressupõe-se ser de 75% (setenta e cinco por cento).

Desta feita, observados os cálculos do
teto indenizatório
(R$13.500,00) (A) X
percentual da indenização total para lesões de órgãos e estruturas cervicais
(70%) (B) X
percentual de invalidez da vítima
(75%) (C), conduzem a um total indenizatório a ser fixado em
R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, nos termos da tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009).

Ademais, acolho o pleito de erro material da data do sinistro,
sendo o dia 14.06.2020.

Dispositivo.

Dessa forma, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ajustar o valor a ser pago pela apelante, a título de indenização securitária, na quantia de
R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (14/06/2020)
.
Nos demais termos, mantenho, incólume, a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022